Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-53.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-53.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 840.695.381-00 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DOS VALORES INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – OMISSÃO SANADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. O eg. STJ já consolidou, inclusive por Súmula, o entendimento de que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002068-53.2019.8.11.0002, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO, para declarar a nulidade contratual concernente ao empréstimo consignado e, assim, condenar as partes a restituição de valores na forma simples, afastando a indenização por danos morais
(cf. Id. nº

217198678).

O Banco/apelante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso quando
“
determinou a compensação entre o valor disponibilizado pela instituição bancária referente ao contrato anulado e a quantia devida pelo Banco embargante em razão da condenação proferida. No entanto, nada foi disposto nos autos quanto a necessidade de correção monetária e incidência de juros de mora sobre o valor depositado pela instituição bancária em conta de titularidade da embargada”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal

(cf. Id. nº 224087195).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 225034164).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Razão assiste ao embargante ao apontar a existência de omissão no aresto embargado, que, de fato, deixou de se manifestar quanto a correção monetária e incidência de juros de mora na compensação de valores, cabendo, então, acolher o presente recurso, suprindo a omissão, para fazer constar que, (cf. Id. n

222314664º).

Nesse sentido é a jurisprudência deste tribunal:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES –
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.
Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
(TJMT – RAC 1058295-09.2020.8.11.0041, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (
grifei
)

Portanto, acolho os declaratórios para sanar a omissão detectada, e, assim, acrescentar ao dispositivo decisório que, em relação à
condenação do autor/embargante JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO de restituir o valor recebido do embargado a título
do empréstimo consignado, que deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do recebimento do valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024